Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”.
2. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. No caso, a prova dos autos confere fortes indícios da existência de contratação fraudulenta do empréstimo bancário feito pela agravante.
4. Recurso conhecido e provido.